Tribunal: STF
Processo: ARE 1446832
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:

Inteiro teor:
''DECISÃO': 



    Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão da Presidência deste Tribunal que negou seguimento ao recurso extraordinário.



    O embargante argumenta que o óbice da Súmula 281/STF não se aplica, uma vez que o recurso extraordinário foi interposto contra decisão colegiada da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que rejeitou os embargos de declaração e não em face de decisão monocrática do Relator do recurso no Tribunal a quo.



    Assiste, em parte, razão ao embargante. Isso ocorre porque, mesmo que o referido óbice seja afastado, aplicam-se à espécie as Súmulas 279 e 280 do STF.



    Da detida análise dos fundamentos adotados pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso manejado na instância ordinária, em confronto com as razões veiculadas no recurso extraordinário, verifico que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



     “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ademais, o Tribunal de origem foi claro ao assentar que “a atuação fiscal operada, no caso, diz respeito à fiscalização de funcionamento, de modo que é vista sob o prisma da competência comum dos entes federados para proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas, de acordo com o art. 23, VI, da CF”.



     Nesse sentido, percebe-se que a decisão proferida pelo Tribunal de origem se alinha ao decidido no Tema 919/STF, o qual assentou:



     3. Respeitadas as competências da União e, nesse contexto, as leis por ela editadas, especialmente a Lei Geral de Telecomunicações, a Lei Geral de Antenas, a Lei do Fundo de Fiscalização das Telecomunicações e as leis sobre normas gerais de direito urbanístico, podem os municípios instituir taxa para fiscalização do uso e ocupação do solo por torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz, observada a proporcionalidade com o custo da atividade municipal subjacente.



    Diante do exposto, acolho parcialmente os embargos de declaração apenas para sanar a omissão acerca da incidência da súmula 281/STF ao caso, mantendo, todavia, a negativa de seguimento ao recurso extraordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de janeiro de 2024.



''Ministro' 'LUÍS ROBERTO BARROSO' 



''Presidente'